Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.